Tribunal: TJBA
Processo: 8118417-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118417-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: PIET HENK DORR

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IDOSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. READEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente ação movida por Piet Henk Dorr, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.037,49 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, além de confirmar a tutela antecipada que determinou a reativação do plano de saúde sob pena de multa. A apelante sustenta que a rescisão contratual decorreu de inadimplemento do autor e questiona a legalidade das condenações e da multa aplicada, requerendo, ainda, a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para adequação da correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão do contrato de plano de saúde foi legítima diante da alegada inadimplência do consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos materiais e morais em razão da suspensão do plano de saúde; (iii) determinar a correção monetária e os juros aplicáveis após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso
sub judice
, não há evidência de inadimplemento hábil a justificar a rescisão contratual, vez que o Apelante não discrimina quais prestações foram inadimplidas e o Recorrido realizava depósitos judiciais em ação anterior na qual foi proferida sentença de revisão das mensalidades.

4. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, que o inadimplemento seja superior a 60 dias no período de 12 meses e que haja notificação do consumidor até o 50º dia de inadimplência, sob pena de nulidade da rescisão.

5. A apelante sequer menciona o envio da notificação prévia exigida por lei, tampouco identifica quais parcelas não teriam sido quitadas, sendo, portanto, ilegítima a rescisão contratual.

6. Consta nos autos decisão judicial anterior com trânsito em julgado determinando a manutenção do contrato e comprovantes de depósitos judiciais das mensalidades, o que afasta a alegação de inadimplemento e reforça a falha na prestação do serviço.

7. A interrupção da cobertura médica de beneficiário idoso por período prolongado configura falha grave, violando o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e enseja compensação por danos morais.

8. A quantia de R$10.000,00 por danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia.

9. Os comprovantes de despesas médicas particulares juntados aos autos demonstram a necessidade de ressarcimento dos danos materiais.

10. A multa diária de R$500,00 é adequada à gravidade do descumprimento, considerando o risco à saúde do autor, pessoa idosa, diante da suspensão indevida do plano.

11. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve-se aplicar o IPCA como índice de correção monetária e a diferença entre a Selic e o IPCA como taxa de juros legais nas condenações judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. No caso em apreço, não restou comprovada a inadimplência do Autor. A operadora de plano de saúde não pode rescindir unilateralmente o contrato por inadimplemento sem comprovação da mora superior a 60 dias e notificação prévia.

2. A suspensão indevida do plano de saúde de beneficiário idoso gera direito à indenização por danos materiais e morais.

3. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a diferença entre a Selic e o IPCA como taxa de juros legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 368 e 931; CC, art. 476; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1342581/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.05.2021;

STJ, AgInt no AREsp 2.099.101/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.08.2022;

STJ, AgInt no AREsp 2176701/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.04.2023; TJBA, APL nº 0566813-07.2018.8.05.0001, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.11.2022.

Recurso conhecido e provido em parte.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte ré
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)